Tribunal: TJBA
Processo: 0500658-34.2020.8.05.0039
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0500658-34.2020.8.05.0039.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: JOAO IVAN OLIVEIRA RODRIGUES

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES

ESPÓLIO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPUGNAÇÃO DA
DECISÃO NA COTA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRARIEDADE AO art. 5º, inciso LIV, da CF (princípio do devido processo legal). REPERCUSSÃO GERAL NEGADA PELO STF (TEMA 660). RECURSO IMPROVIDO.

1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado.

2. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 748.371 RG / MT (Tema 660), entendeu que a discussão sobre a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, devido processo legal e aos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral.

3. O enfrentamento, no caso em apreço, da matéria relativa à alegada ofensa ao devido processo legal art. 5°, LIV, da CF/1988, requer, a prévia análise da legislação infraconstitucional, dispostas no Código Penal e Código de Processo Penal.

4. Correta aplicação da tese fixada no ARE 748.371 RG (TEMA 660) por este Tribunal de Justiça.

5.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno interposto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0500658-34.2020.8.05.0039.1. em que figura como agravante JOÃO IVAN OLIVEIRA RODRIGUES e, como agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.

Desembargadora Marcia Borges Faria

2ª Vice-Presidente

Relatora